Tribunal: TJES
Processo: 5051057-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051057-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JAIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5051057-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: JAIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 15239237.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE APÓS ORDEM DE DESBLOQUEIO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta ter agido em exercício regular de direito, ao cumprir ordem judicial de bloqueio, e que a conta se encontra ativa e desbloqueada. Nesta esteira, roga pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

3.
Cumpre
destacar que a questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços
.
4.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
5.
A sentença recorrida fundamenta-se no fato de que a instituição financeira não cumpriu a ordem judicial posterior que determinava o desbloqueio dos valores, além de ter cancelado o cartão de crédito do consumidor sem aviso prévio, configurando falha na prestação do serviço.
6.
A manutenção do bloqueio de valores, mesmo após determinação judicial para liberação, e o cancelamento unilateral do cartão de crédito, sem prévia comunicação ao consumidor, frustrou sua legítima expectativa, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral passível de indenização.
7.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)